Tribunal: TJMT
Processo: 1014592-88.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA REVISÃO CRIMINAL N. 1014592-88.2019.8.11.0000
RECORRENTE: VALTER GOMES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 51727977) interposto por VALTER GOMES DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, assim ementado (Id. 38008455):
“REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À LEI E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – TESES DE NULIDADE PROCESSUAL PELA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 266 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, INEXISTÊNCIA DE PRODUÇÃO EM SESSÃO PLENÁRIA DO JÚRI, BEM COMO INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO DA CAUSA MORTIS E A DESCRIÇÃO FÁTICA DO ÓRGÃO ACUSADOR, CONTRADIÇÃO NAS VERSÕES DAS TESTEMUNHAS E DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA – NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES – REPRODUÇÃO DE TESES APRECIADAS E EXPRESSAMENTE AFASTADAS EM RECURSO DE APELAÇÃO – PRECEDENTES DO STF – SUPOSTA NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS QUE CERTIFIQUEM A ALEGAÇÃO – ADVOGADO CONSTITUÍDO QUE ACOMPANHOU TODOS OS ATOS PROCESSUAIS – DEFESA EM PLENÁRIO CONCRETAMENTE REALIZADA POR APROXIMADAMENTE 02 (DUAS) HORAS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 523 DO STF – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, JULGADA IMPROCEDENTE. A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso. Segundo a lição do STF, “o objetivo da revisão criminal fundada no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal (contrária à prova dos autos) não é permitir ‘uma terceira instância’ de julgamento, uma segunda apelação. Se a sentença condenatória se apresenta verossímil e minimamente consentânea com as evidências produzidas durante a instrução criminal , não cabe ao Tribunal reverter a condenação mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor” (STF. Segunda Turma. HC 114164/SP. Rel. Min. Teori Zavascki. DJe 18.11.2015). Não prospera a alegação de deficiência da defesa técnica em plenário se não são apresentados fatos concretos que comprovassem o comportamento insatisfatório do advogado, mas apenas deduções lastreadas em juízos subjetivos, considerada a participação ativa e substanciosa do causídico nomeado pelo acusado, afastando-se a aplicação da súmula n. 523 do STF.” (RevCrim. 1014592-88.2019.8.11.0000, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/07/2020)
Alega violação: (i) à Súmula 523 do STF, ao argumento de nulidade do processo diante da deficiência da defesa técnica; (ii) aos arts. 41, 395, III e 593, III, “d”, todos do CPP, sob a assertiva de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, notadamente diante das incertezas que pairam sobre os fatos e (iii) ao art. 580 do CPP, ao argumento de que faz jus à extensão dos efeitos da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, nos autos da ação penal ajuizada em face do corréu, que desclassificou a imputação de homicídio qualificado para culposo.
Recurso tempestivo (Id. 51805471).
Contrarrazões – Id. 51983967.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de súmula. Não cabimento (Súmula 518 do STJ).
Com base na interpretação do art. 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO CONTRA ENTE PÚBLICO. TENTATIVA DE SAQUE DO FGTS MEDIANTE DOCUMENTO FALSO. VIOLAÇÃO à SÚMULA. NÃO CABIMENTO DO APELO NOBRE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. CARACTERIZAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não se afigura possível o conhecimento do apelo nobre no ponto em que se alega desrespeito a Enunciado Sumular, por não se inserir no conceito de lei federal. Súmula n.o 518/STJ. 2. A tese referente à inépcia da denúncia, artigo 41 do Código de Processo Penal, não foi objeto de debate ou deliberação pelo Tribunal de origem, estando ausente, portanto, o necessário prequestionamento, inviabilizando sua análise nesta via especial. 3. desconstituir o julgado por suposta contrariedade à lei federal, no intuito de acolher o pedido de rejeição da denúncia mediante reconhecimento de crime impossível, não encontra amparo na via eleita, dada a necessidade de revolvimento do material probante, inviável nesta sede ante o óbice da Súmula n.o 7 deste Sodalício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016). (destaquei)
Dessa forma, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade à Súmula 523 do STF, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Se, nas razões do recurso especial, a parte recorrente não infirma os fundamentos do acórdão recorrido, tem aplicação, por analogia, o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Enquanto a agravante prevista art. 61, II, "h", do Código Penal é objetiva e incide em razão de ter sido praticado o crime contra criança, a qualificadora de que cuida o artigo 121, IV, do Código Penal envolve considerações específicas do caso concreto, para verificação acerca da presença de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1634727/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)
In casu, a despeito de alegar ofensa aos arts. 41, 395, III, 580 e 593, III, “d”, todos do CPP, verifica-se que o Recorrente se limitou a reproduzir, de forma praticamente literal, as razões contidas na ação revisional, ignorando por completo os fundamentos consignados no acórdão recorrido para a rejeição das teses apresentadas.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não infirmaram os fundamentos do aresto, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, resta obstada a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v